Tribunal: TJDFT
Processo: 0745694-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745694-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LAZARA MARIA COELHO SOBRAL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N.o 452 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Ação em que se discute eventual discriminação de gênero violadora do princípio da isonomia no tocante à fixação de benefício inicial de previdência complementar proporcional, percebida mensalmente. 2. Não há que se falar em decadência ou prescrição do fundo do direito, em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo. Incide a prescrição tão somente em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 3. Não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. 4. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 639.138/RS, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema n.o 452), afastando a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 5. As despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais serão distribuídos proporcionalmente apenas se os litigantes forem, somente em parte, vencedores ou vencidos. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178 do CC, bem como quanto à mencionada divergência jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009